Tribunal: TJSP
Processo: 1500962-43.2023.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Concurso formal impróprio. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante. Desistência voluntária não caracterizada. Majorante demonstrada pela prova colhida. Tentativa e concurso formal próprio reconhecidos. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Maus antecedentes e reincidência

Ementa:
Apelação Criminal. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Concurso formal impróprio. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante. Desistência voluntária não caracterizada. Majorante demonstrada pela prova colhida. Tentativa e concurso formal próprio reconhecidos. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Maus antecedentes e reincidência comprovados. Na terceira fase, aplicada exasperação na fração de 2/3 (dois terços), em decorrência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Concurso formal próprio reconhecido. Pena aumentada na fração de 1/5. Reprimenda diminuída no mínimo, pela tentativa. Montante da pena e biografia penal do acusado impõem o regime prisional inicial fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Detração penal é matéria afeta ao juízo das execuções. Recurso parcialmente provido.
A palavra dos agentes públicos não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestarem depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações, se para tanto não existirem razões plausíveis.
Esse é o entendimento de C. Superior Tribunal de Justiça:
"O policial, em depoimento coeso, incrimina o recorrente, inexistindo razão para rechaçar sua narrativa, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública. Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados (...)". (STJ, HC 705060/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).